Tribunal: TJSP
Processo: 2260907-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal– Decisão agravada que, acatando a recusa da exequente, indeferiu a nomeação de bem imóvel à penhora – Manutenção da decisão - Necessidade de observação da ordem preferencial prevista nos arts. 11 da LEF e 835 do CPC – Devedor que não demonstrou a ausência de ativos financeiros - Constrição de ativos financeiros, que, além de constarem como prioritários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal– Decisão agravada que, acatando a recusa da exequente, indeferiu a nomeação de bem imóvel à penhora – Manutenção da decisão - Necessidade de observação da ordem preferencial prevista nos arts. 11 da LEF e 835 do CPC – Devedor que não demonstrou a ausência de ativos financeiros - Constrição de ativos financeiros, que, além de constarem como prioritários na aludida ordem, favorecem celeridade e a efetividade da execução – Necessidade, todavia, de que a constrição recaia apenas sobre valores que superam o limite de 40 salários mínimos - Jurisprudência do E. STJ - Recurso parcialmente provido.